Tribunal: TJES
Processo: 5005535-54.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2023-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005535-54.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: DU BOM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº. 5005535-54.2022.8.08.0000

Embargante: Du Bom Distribuidora de Alimentos Ltda.

Embargado: Estado do Espirito Santo

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por Du Bom Distribuidora de Alimentos Ltda. contra o acórdão constante do ID 3603754 que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao seu recurso.

Em suas razões (ID 3757539), a embargante suscita ocorrência de omissão no acórdão embargado, sob o argumento de que o acórdão não considerou que no processo de origem restou comprovado a inatividade da empresa, que motivou, inclusive, o redirecionamento da execução para seus sócios.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 3834292).

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 06 de fevereiro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 14.03.2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
Acompanhar

VOTO VENCEDOR

Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº. 5005535-54.2022.8.08.0000

Embargante: Du Bom Distribuidora de Alimentos Ltda.

Embargado: Estado do Espirito Santo

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

VOTO

Os embargos declaratórios possuem efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado atacado, conforme prescrito no art. 1.022 do CPC/2015. E, ainda quando manejados com a finalidade de prequestionamento, os embargos de declaração não podem ser acolhidos se ausente qualquer vício no julgado embargado. (EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 30/03/2017, DJe 07/04/2017).

Inexiste qualquer vício embargável no acórdão em apreço, porquanto este órgão jurisdicional considerou toda a matéria suscitada pelas partes, inclusive em consulta ao processo de origem, pronunciando-se expressamente em relação àquelas pertinentes e suficientes para solução da controvérsia, salientando que “
O julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram suas razões de decidir.
” (EDcl no AgRg no RMS 68.012/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022)

No caso concreto, a condição de inatividade da empresa foi considerada na construção do voto, porém, concluindo que seria insuficiente para reconhecimento da hipossuficiência, notadamente, para dispensa da garantia exigida para oposição dos embargos de declaração.

Nesse sentido, consignou:

[...] “
A agravante limitou-se a alegar que está com sua atividade suspensa em razão de prejuízos financeiros decorrentes de negócio malsucedido, e que está respondendo a diversas ações de cobrança, sem trazer balanço financeiro ou qualquer outro documento contábil apto a comprovar sua hipossuficiência.

A hipossuficiência, por seu turno, no caso de pessoa jurídica, não se presume por mera declaração, salientando que a indicação de inatividade ou de demandas judiciais, por si só, não são suficientes, mantendo-se a obrigação de comprovar a sua efetiva necessidade, o que não se vislumbra nos autos.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. SÚMULA 481 DO STJ. INATIVIDADE EMPRESARIAL POR SI SÓ NÃO CONDUZ AO DEFERIMENTO DO PEDIDO. DOCUMENTOS QUE NÃO CORROBORAM COM O PLEITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Em se tratando de pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que, para fazer jus ao referido beneplácito, cabe a parte demonstrar a impossibilidade de arcar com os encargos processuais, conforme Súmula nº 481. 2. De posse da documentação apresentada constato que não há elementos comprobatórios acerca da condição financeira no período do eventual encerramento das atividades da empresa recorrente, bem como não há a comprovação patrimonial desta. 3. Os elementos colacionados não são suficientes para comprovar que a impossibilidade de arcar com as custas processuais. 4. A mera comprovação da inatividade empresarial, não é suficiente para o deferimento da gratuidade da justiça, bem como a mera alegativa de inatividade da empresa, por si só, não induz que houve prejuízo. 5. À míngua de qualquer outra argumentação hábil a ilidir os fundamentos expendidos na decisão agravada, não se vislumbram razões para alterar o posicionamento anteriormente firmado. 6. Recurso (TJES, Classe: Agravo Interno Cível Ap, 047070052429, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/08/2022, Data da Publicação no Diário: 31/08/2022)
” [...]

Assim, apura-se que a embargante busca uma reapreciação dos argumentos deduzidos em seu recurso com propósito de alcançar nova conclusão, o que é manifestamente indevido pela via aclaratória, circunstância que, por si só, demonstra a insubsistência do recurso, denotando apenas mais uma tentativa do embargante de rediscutir a matéria já decidida.

Diante do exposto,
r
ejeito
os embargos de declaração
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VEDADA EM SEDE DE ACLARATÓRIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Inexiste qualquer vício embargável no acórdão em apreço, porquanto este órgão jurisdicional considerou toda a matéria suscitada pelas partes, pronunciando-se expressamente em relação àquelas pertinentes e suficientes para solução da controvérsia;

2. Embargos rejeitados.

Vitória, 14 de março de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.